Tribunal: TJBA
Processo: 8006080-16.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006080-16.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL LIMA SAMPAIO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA, FERNANDA SMITH LIMA GOMES LEAL

APELADO: WADSON MARTINS LOPES

Advogado(s)
:
JOSE SERGIO ALVES AMORIM, RAFAELA CABRAL DAMASCENO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
negou
provimento
à

apelação interposta pel
o
embarg
a
nte
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese em apreço,
nenhuma das supostas omissões
e contradições
foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em
rediscussão do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006080-16.2019.8.05.0274
, em que figuram como embargante MANOEL LIMA SAMPAIO e como embargado WADSON MARTINS LOPES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18